Tribunal: TCU
Processo: 018.790/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5224/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relatados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 3917/2020-TCU-Primeira Câmara , em razão de irregularidades detectadas no âmbito do processo de mudança de sede da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., as quais resultaram em pagamentos simultâneos para locação de dois imóveis, com a finalidade de servirem de sede da empresa, entre os meses de janeiro e abril de 2013; Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária e o MP/TCU entenderam não ser razoável a imputação do débito à gestora, tendo em vista "a complexidade do processo de mudança de sede, cujo prazo razoável esperado era de até 90 dias; o envolvimento de diversos setores da Valec, que apesar de terem justificado suas ações, contribuíram de certa forma com o atraso do processo; ausência de evidências que caracterizem má-fé da responsável, não se vislumbrando intento deliberado de enriquecimento ilícito, de desvio de valores ou de causar dano ao Erário" ; Considerando que a mudança de sede da Valec, ao final, acarretou economia com locação de imóvel, tendo em vista a redução no valor do aluguel na nova sede, conforme relatório do Processo Administrativo Disciplinar, reproduzido pelo MPF, e que, por conseguinte, as falhas referentes a gestão da mudança da sede da Valec para Brasília não causaram prejuízos à empresa; Considerando que não-obstante Vera Lúcia de Assis Campos seja responsável por diversas impropriedades relacionadas à mudança da sede da Valec para Brasília, o prejuízo decorrente da sobreposição de pagamentos durante os meses de janeiro a abril de 2013 foi consequência de uma série de falhas em diversos setores da Valec, não sendo razoável imputar à responsável o aludido débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I;16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 208, do RI/TCU, em acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Vera Lúcia de Assis Campos, julgar suas contas regulares com ressalvas, dando-lhe quitação e dar ciência desta deliberação à responsável e à Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1. Processo TC- Processo 018.790/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vera Lúcia de Assis Campos (XXX.833.776-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues por força da Portaria TCU 61, de 26/8/2022. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Guilherme Gonçalves Martin (42.989/OAB-DF), Isabella Ribeiro Goncalves (65.024/OAB-DF) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.